Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO. VENCIMENTO ANTECIPADO. COBRANÇA JUDICIAL. LIMITAÇÃO DA PARCELA AO VALOR CONTRATADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS. DESCONTO EM CONTA. LIMITAÇÃO A 30%. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp repetitivo 1.863.973/SP – TEMA 1.085)
2. Está correta a sentença que determinou a limitação dos descontos relativos a contrato de mútuo comum ao valor da parcela contratada, se verificado que, apesar da orientação firmada pelo STJ no REsp 1.863.973/SP, os descontos pretendidos pelo banco se referem ao vencimento antecipado da dívida, cuja cobrança deve ser feita judicialmente, sob pena de se permitir o exercício da autotutela pela instituição financeira.
3. A tese firmada pelo STJ no REsp 1.863.973/SP, tratou apenas de descontos em conta corrente dos valores devidos em contratos de mútuo comum, nada definindo quanto a desconto em conta relacionados a empréstimos consignados inadimplidos, razão pela qual, em eventual desconto de parcelas inadimplidas referentes a este último tipo de contrato, com fundamento em cláusula contratual, deve ser aplicado o disposto no art. 116, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que limita a 30% a soma das consignações permitidas na folha de pagamento do servidor, uma vez que a inadimplência não altera a natureza do contrato, de forma a afastar a aludida limitação.
4. Não gera dano moral a conduta do banco que efetua descontos na conta corrente se, inicialmente, agiu respaldado por cláusulas contratuais, com as quais a consumidora anuiu, contribuindo para os dissabores por ela experimentados.
5. Ausente violação ao princípio da boa-fé na conduta inicial do banco de descontar na conta corrente da consumidora as parcelas contratadas, conforme autorização constante do contrato, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
6. Recurso conhecidos, provido em parte o da autora e não provido o do réu.